Tribunal: STF
Processo: HC 98905
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Defensor público. Defensoria pública. 
   Assistência judiciária. Sentença condenatória confirmada em grau 
   de apelação. Intimação pessoal do procurador. Não realização. 
   Nulidade processual reconhecida. Ofensa ao art. 5°, § 5°, da Lei 
   n° 1.060/50, art. 128, I, da Lei Complementar n° 80/94, e art. 
   370, § 4º, do Código de Processo Penal. Precedentes. É nulo o 
   processo penal desde a intimação do réu que não se fez na pessoa 
   do defensor público que o assiste na causa.